Tribunal: TJSP
Processo: 2048360-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.